Tribunal: STF
Processo: Rcl 93665
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389).  PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Totall Marcas & Patentes Ltda., contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, no Processo nº 0010484-50.2023.5.03.0005, mediante a qual teria sido inobservada a ordem de suspensão nacional tomada no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

    2. A reclamante narra que “a decisão objeto da presente Reclamação Constitucional foi proferida nos autos Reclamatória Trabalhista distribuída sob o nº 0010484-50.2023.5.03.0005, ajuizada por JOSE LEONARDO DE SOUSA REZENDE perante a 5ª Vara de trabalho de Belo Horizonte em face desta Reclamante”. Complementa que, “nos referidos autos, o Autor, dentre outros pedidos, pugnou pela declaração de vínculo empregatício no período de 02/2018 a 10/2018 e 05/2019 a 07/2022, sob o argumento de que teria laborado no setor comercial da empresa”.

    3. Noticia que requereu ao Juízo reclamado a continuidade da suspensão do processo em audiência. Entretanto, o Juízo rejeitou a suspensão, sob o argumento de que “a esta altura, ultrapassado 1(um) ano da suspensão do processo (art. 313, §4º, CPC), e sem outras provas, o feito vai a julgamento”.

    4. Alega que, “data maxima venia, a decisum que não acolheu o pedido de sobrestamento, uma vez que a fundamentação do Exmo. Ministro deixa claro que a suspensão abrange todos os processos que versem sobre o tema, sem distinção”.

    5. Defende que “não há exceção que dê ensejo à não suspensão pelos Tribunais inferiores.” Além disso, “ao não suspender o processo, o Juízo profere decisão em desacordo com entendimento determinado e VINCULANTE firmado por essa Corte Máxima no ARE 1.532.603”. 

    6. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem. No mérito, pede “a procedência da presente Reclamação, com a consequente cassação da decisão em ata de audiência (Id f504953) proferida pelo Exmo. Juíz do Trabalho, Dr. Jessér Gonçalves Pacheco, da 5ª Vara de trabalho de Belo Horizonte a qual violou a tese firmada no Tema 1389”.

É o relatório.

Decido.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    10. Em 11/04/2025, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na controvérsia que é objeto do ARE nº 1.532.603/PR, afetando-a ao Tema RG nº 1.389, em julgado sintetizado na ementa de seguinte teor (destaques acrescidos):

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 
I. CASO DOS AUTOS 
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 
2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 
5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 
6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 
7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 
8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 
9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 
IV. DISPOSITIVO 
10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.”

    11. Na sequência, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do feito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

    12. No processo em análise, verifica-se que o Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG determinou o sobrestamento do processo, em 23/04/2025, nos seguintes termos (e-doc. 6, p. 361; grifos acrescidos): 

“Vistos etc.
Versando a controvérsia dos autos sobre a questão trabalho subordinado (relação de emprego) x trabalho autônomo (Tema 1389 do STF), e em obediência à determinação do Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, exarada em 14/04/2025 no RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.532.603 PARANÁ, fica o processo suspenso/sobrestado até ordem superior em contrário.
Oportunamente, venham-me os autos conclusos para julgamento, se for o caso.
Intimem-se as partes.
Suspendeu-se.”

    13. Mais adiante, em audiência realizada em 19/03/2026, o Juízo retirou o sobrestamento do processo, sob o argumento de que havia ultrapassado um ano da suspensão do caso em tela e, portanto, deveria o feito ser julgado (e-doc. 6, p. 403-404; grifos acrescidos):

“(...) A esta altura, ultrapassado 1(um) ano da suspensão do processo (art. 313, §4º, CPC), e sem outras provas, o feito vai a julgamento.
Protestos do reclamado nos seguintes termos: “Vem a reclamada registrar seus protestos em razão do prosseguimento do feito. Na oportunidade, a reclamada indica ações envolvendo a reclamada e o mesmo tema tratado nestes autos, qual seja, a validade de contratação por meio de prestadores de serviço sem vínculo empregatício. Anulatória 0011217-24.2024.5.03.0185 originado da 7ª Vara Trabalho Belo Horizonte. Ação procedente para anular Auto de Infração que declarava irregularidade na contratação de prestadores de serviços pela reclamada. Ação já transitada em julgado. ACP 0010564-68.2024.5.03.0105 originado da 26ª Vara do Trabalho onde se determinou a suspensão do feito em razão da decisão do Exmo. Ministro Gilmar Mendes no ARE1532603RG/PR, de 14 de abril de 2025, de repercussão geral. Reclamatória trabalhista 0011186-51.2024.5.03.0137 originada da 37ª Vara do Trabalho BH determinou a suspensão do feito em razão da decisão no ARE1532603RG/PR. Reclamatória trabalhista 0011058-55.2023.5.03.0011 originada da 11ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte acordão da 6ª Turma determinou a remessa para a Justiça comum. O feito aguarda julgamento de admissibilidade de RR do reclamante. A decisão do Ministro Gilmar Mendes não inclui aspectos formais da contratação, mas apenas sua natureza: “1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos...". Quanto a aplicação do artigo 313 do CPC, entende a reclamada que decisão do STF é vinculativa não determinando a aplicação da norma processual.”
Julgamento no prazo legal.
As partes serão intimadas.
Suspendeu-se.
Nada mais.”

    14. Em sentença, o Juízo reclamado reconheceu o vínculo empregatício entre as partes e explicou que revogou a suspensão do processo em cumprimento ao art. 313, § 4º, do Código de Processo Civil (em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região; grifos acrescidos): 

“(...) e) MÉRITO. RELAÇÃO DE EMPREGO DO SEGUNDO PERÍODO (01/05/2019 A 31/05/2022). VERBAS RESCISÓRIAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
O  reclamante  alega  ter  prestado  serviços  à  reclamada,  para captação de clientes e mediante remuneração à base de comissões, entre 01/05/2019 e31/05/2022. A relação jurídica era de emprego, mas a reclamada não a reconheceu e também não anotou a sua Carteira de Trabalho. Foi dispensado sem justa causa, mas não recebeu as verbas rescisórias, segundo a inicial.
A reclamada, por sua vez, sustenta que o reclamante prestou-lhe serviços de forma autônoma, sem vínculo de emprego. A relação jurídica em tela não cumpre os requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT. Requer a improcedência dos pedidos.
O feito esteve suspenso por meses, em virtude do Tema 1389, do Supremo Tribunal Federal, mas retomou a sua marcha em virtude do transcurso de tempo superior a 1 (um) ano, em cumprimento ao art.  313, §4º, do CPC.
Pois bem.
As provas dos autos demonstram que o autor prestou serviços à reclamada depois de um período em que esteve nos Estados Unidos da América.
Como  se  sabe,  os  requisitos  para  a  configuração  da  relação jurídica de emprego, que sempre envolve uma prestação de serviços, são extraídos dos arts. 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho. O primeiro dispositivo trata do empregador, o segundo do empregado. Por sua aplicação conjunta, temos que o liame empregatício  se  desenvolve  mediante pessoalidade (trabalho  prestado  por  pessoa física), onerosidade (trabalho remunerado), não eventualidade, e, principalmente, subordinação jurídica (eu mando, você faz). É o empregador que dirige a prestação laboral, e paga ao trabalhador uma contraprestação, ou seja, salário.
Ora,  o  reclamante  se  dedicou  a  um  trabalho  inserido  na atividade-fim da empresa, a saber, registros de marcas e patentes, sempre a lidar compropriedade intelectual. Trabalhava na sede da empresa, tinha horários a cumprir em dias certos de labor, recebia comissões, e se submetia aos ditames e interesses do dono da reclamada, conforme se depreende do depoimento da testemunha Sérgio Victor Silva Lomez.
Ao  final  do  período  delimitado  acima,  viu-se  dispensado  da reclamada,  sem  justa  causa,  e  sem  que  lhe  fossem  pagas  as  verbas  advindas  da extinção do contrato.
Com efeito, cumpridos os requisitos legais, reconheço e declaro ter havido entre as partes uma relação típica de emprego, o que se deu no período de 01/05/2019 a 31/05/2022, razão pela qual a reclamada efetuará as seguintes anotações na CTPS do reclamante, sob as cominações do art. 536 do CPC: admissão: 01/05/2019;função: captador de clientes; remuneração à base de comissões; saída em 31/05/2022.(...).”

    15. Assim, constata-se que o Juízo revogou o sobrestamento do processo equivocadamente, pois o disposto no art. 313, § 4º, do CPC não alcança a ordem sobrestamento nacional em virtude de tema de repercussão geral, essa de observância obrigatória por todos os juízes e tribunais inferiores até definição de tese e retorno da tramitação para sua aplicação, de modo a assegurar estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência. Essa é a intelecção do art. 1.040, III, quando diz:

“Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:
(...)
III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior.”

    16. Portanto, a providência de sobrestamento segue vigente e abrange este processo, pois, em primeira análise, o Juízo trabalhista mineiro observou aderência entre o caso em tela e o Tema RG nº 1.389, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.

    17. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para determinar a suspensão do Processo nº 0010484-50.2023.5.03.0005 (na origem), até o julgamento definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389), prejudicado o pedido liminar. 

Publique-se.

Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator